Tribunal: STJ
Processo: 0745842-55.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2603925 - DF(2024/0126000-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MARCONE GUIMARÃES VIEIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
EMBARGADO
: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO
EMBARGADO
: PAULO NERY TEIXEIRA ROSA
EMBARGADO
: MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA
EMBARGADO
: ANTONIO PONTES TAVORA
EMBARGADO
: REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS
EMBARGADO
: JANIO TSUI
EMBARGADO
: FABIO TSUI
EMBARGADO
: DARY SALMORIA
EMBARGADO
: TSUI YUNG
EMBARGADO
: PAULO JOSE ROLIM BRAGA
EMBARGADO
: MARIA SILVA SUCUPIRA
EMBARGADO
: SERGIO PERRENOUD VIGNOLI
EMBARGADO
: PAULO JOAO BRITO
EMBARGADO
: MARCO AURELIO TAVARES FILHO
EMBARGADO
: NEI SINGER
EMBARGADO
: MICHEL KOUZAK
EMBARGADO
: CAREN ROQUE FLORET
EMBARGADO
: MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES
ADVOGADA
: LUCIANE CARVALHO MOURA - DF017237
EMBARGADO
: JORGE SALIM WAQUIM FILHO
ADVOGADOS
: ADRIANA BITENCOURT DORETO CRUZ - DF014849
SAIONARA SUMAK DE SOUZA OLIVEIRA - DF058057
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
Documento eletrônico VDA56299042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:55:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: c8bd9de8-92a1-4dcc-a4c3-0d88a615b32a

extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
22/04/2026
28/04/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:55:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: c8bd9de8-92a1-4dcc-a4c3-0d88a615b32a

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2603925 - DF(2024/0126000-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MARCONE GUIMARÃES VIEIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
EMBARGADO
: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO
EMBARGADO
: PAULO NERY TEIXEIRA ROSA
EMBARGADO
: MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA
EMBARGADO
: ANTONIO PONTES TAVORA
EMBARGADO
: REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS
EMBARGADO
: JANIO TSUI
EMBARGADO
: FABIO TSUI
EMBARGADO
: DARY SALMORIA
EMBARGADO
: TSUI YUNG
EMBARGADO
: PAULO JOSE ROLIM BRAGA
EMBARGADO
: MARIA SILVA SUCUPIRA
EMBARGADO
: SERGIO PERRENOUD VIGNOLI
EMBARGADO
: PAULO JOAO BRITO
EMBARGADO
: MARCO AURELIO TAVARES FILHO
EMBARGADO
: NEI SINGER
EMBARGADO
: MICHEL KOUZAK
EMBARGADO
: CAREN ROQUE FLORET
EMBARGADO
: MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES
ADVOGADA
: LUCIANE CARVALHO MOURA - DF017237
EMBARGADO
: JORGE SALIM WAQUIM FILHO
ADVOGADOS
: ADRIANA BITENCOURT DORETO CRUZ - DF014849
SAIONARA SUMAK DE SOUZA OLIVEIRA - DF058057
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
Documento eletrônico VDA55994580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:24
Código de Controle do Documento: b94782dc-8963-49c1-9597-82b772e9bf1f

extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 1.583-1.584):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de
que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n.
339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema
n. 181 do STF.
1.2.
A
parte
agravante
argumentou
a
ausência
de
fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao
Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF
não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa
direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute
a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas
as alegações das partes, mas à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com
o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
Documento eletrônico VDA55994580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:24
Código de Controle do Documento: b94782dc-8963-49c1-9597-82b772e9bf1f

da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
As partes embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade
no acórdão embargado porque não houve enfrentamento dos pontos centrais
suscitados no agravo em recurso especial e no agravo interno, especialmente
quanto à violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à
negativa de prestação jurisdicional, além de aplicação indevida dos Temas 181
e 339 do Supremo Tribunal Federal.
Sustentam que o cerne da controvérsia reside na condenação dos
recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio
da causalidade, em razão de demora na transferência da propriedade do imóvel
causada por bloqueio judicial decorrente de tutela de urgência em ação de
obrigação de fazer, o que lhes teria imposto grave prejuízo de difícil reparação,
com violação à paridade de tratamento e aos meios de defesa, e sem
necessidade de reexame de fatos, mas apenas de valoração das provas.
Repisam a existência de violação a diversos dispositivos da
Constituição Federal, do Código de Processo Civil, do Código Civil, da
e dos enunciados 84 e 134 do STJ, além de repercussão
Lei n. 7.433/1985,
geral da matéria, por afetar a segurança jurídica.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso dos autos, tanto o agravo em recurso especial, como o
agravo interno subsequente, não foram conhecidos em razão do óbice da
Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55994580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:24
Código de Controle do Documento: b94782dc-8963-49c1-9597-82b772e9bf1f

Assim, é inviável o acolhimento da pretensão aclaratória, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339
da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "[o]
IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas".
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Acrescentou-se que não se conheceu de recurso anterior, de
competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer alegação do recurso
extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do
não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF).
Assentou-se que, se as razões do recurso extraordinário se
direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa
do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
Documento eletrônico VDA55994580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:24
Código de Controle do Documento: b94782dc-8963-49c1-9597-82b772e9bf1f

quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55994580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:24
Código de Controle do Documento: b94782dc-8963-49c1-9597-82b772e9bf1f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.603.925 / DF
Número Registro: 2024/0126000-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07458425520218070001
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCONE GUIMARÃES VIEIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
AGRAVADO
: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO
AGRAVADO
: PAULO NERY TEIXEIRA ROSA
AGRAVADO
: MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA
AGRAVADO
: ANTONIO PONTES TAVORA
AGRAVADO
: REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS
AGRAVADO
: JANIO TSUI
AGRAVADO
: FABIO TSUI
AGRAVADO
: DARY SALMORIA
AGRAVADO
: TSUI YUNG
AGRAVADO
: PAULO JOSE ROLIM BRAGA
AGRAVADO
: MARIA SILVA SUCUPIRA
AGRAVADO
: SERGIO PERRENOUD VIGNOLI
AGRAVADO
: PAULO JOAO BRITO
AGRAVADO
: MARCO AURELIO TAVARES FILHO
Documento eletrônico VDA56279172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:45:00
Código de Controle do Documento: af463f70-d9a4-4a8d-ace9-4b56552cf81c

AGRAVADO
: NEI SINGER
AGRAVADO
: MICHEL KOUZAK
AGRAVADO
: CAREN ROQUE FLORET
AGRAVADO
: MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES
ADVOGADA
: LUCIANE CARVALHO MOURA - DF017237
AGRAVADO
: JORGE SALIM WAQUIM FILHO
ADVOGADOS : ADRIANA BITENCOURT DORETO CRUZ - DF014849
SAIONARA SUMAK DE SOUZA OLIVEIRA - DF058057
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCONE GUIMARÃES VIEIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
EMBARGADO : GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO
EMBARGADO : PAULO NERY TEIXEIRA ROSA
EMBARGADO : MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA
EMBARGADO : ANTONIO PONTES TAVORA
EMBARGADO : REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS
EMBARGADO : JANIO TSUI
EMBARGADO : FABIO TSUI
EMBARGADO : DARY SALMORIA
EMBARGADO : TSUI YUNG
EMBARGADO : PAULO JOSE ROLIM BRAGA
EMBARGADO : MARIA SILVA SUCUPIRA
EMBARGADO : SERGIO PERRENOUD VIGNOLI
EMBARGADO : PAULO JOAO BRITO
EMBARGADO : MARCO AURELIO TAVARES FILHO
EMBARGADO : NEI SINGER
EMBARGADO : MICHEL KOUZAK
EMBARGADO : CAREN ROQUE FLORET
EMBARGADO : MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES
ADVOGADA
: LUCIANE CARVALHO MOURA - DF017237
EMBARGADO : JORGE SALIM WAQUIM FILHO
ADVOGADOS
: ADRIANA BITENCOURT DORETO CRUZ - DF014849
SAIONARA SUMAK DE SOUZA OLIVEIRA - DF058057
Documento eletrônico VDA56279172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:45:00
Código de Controle do Documento: af463f70-d9a4-4a8d-ace9-4b56552cf81c

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:45:00
Código de Controle do Documento: af463f70-d9a4-4a8d-ace9-4b56552cf81c